Tribunal: TJBA
Processo: 0501809-43.2019.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0501809-43.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ORLANDO FREIRE DE ASSIS Advogado(s): JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VÍTIMAS DISTINTAS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI A SER AVERIGUADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS COM AMPARO NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito contra decisão de pronúncia que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri por duas tentativas de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III e II c/c art. 14, II, do CP), em desfavor das vítimas Sérgio Roberto Souza Oliveira e Josevan Lima de Souza. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há elementos para desclassificação das imputações de tentativa de homicídio para os crimes de lesão corporal e ameaça; e (ii) verificar a exclusão das qualificadoras imputadas ao recorrente. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia se funda em provas suficientes da materialidade e indícios de autoria, corroboradas por laudos periciais, depoimentos e vídeos, que apontam para a prática de tentativa de homicídio. 4. A desclassificação para crimes de menor potencial ofensivo e a exclusão das qualificadoras não se justificam em juízo de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri avaliar a presença ou ausência do animus necandi. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão de pronúncia. Tese de julgamento: “1. Para decisão de pronúncia, bastam indícios suficientes de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri a análise da intenção homicida. 2. A exclusão de qualificadoras só é admissível em sede de pronúncia quando manifestamente improcedentes.” Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 121, § 2º, incisos II e III; art. 14, II; CPP, art. 413. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 09.11.2021. ACÓRDÃO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0501809-43.2019.8.05.0080, figurando como Recorrente: ORLANDO FREIRE DE ASSIS, e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia.